Tribunal: STF
Processo: HC 68914
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-10-29
Data de publicação: 1991-10-29

Ementa:
"Habeas corpus".
         - No caso, se autoridade coatora há,  será  ela  o  Tribunal
Militar do Estado de São Paulo que, em  "habeas  corpus",  decidiu  a
questão da nulidade alegada pelo ora paciente, e contra essa decisão,
ainda quando escoado o prazo para a interposição de recurso ordinário
ao Superior Tribunal de Justiça, cabera "habeas corpus"  substitutivo
de recurso originario para esse mesmo Tribunal Superior.
         "Habeas corpus" conhecido por ter sido  impetrado  contra  o
S.T.J., mas indeferido, por não ser ele a autoridade coatora.